Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, fazer juntar aos autos eletrônicos o comprovante de notificação extrajudicial da requerida, devidamente entregue no endereço dela, ou documento hábil a constituí-la em mora, sob pena de indeferimento da petição inicial. Deixo assentado que o aviso de recebimento com anotação de ausência não supre a exigência, nos termos da orientação jurisprudencial dominante no Tribunal de Justiça local. Quanto ao mais, não vislumbro fundamento hábil à decretação do sigilo da petição de ID 92429175, por não ter sido aduzido qualquer fato que viesse a justificar a adoção da medida, que só deve ser ordenada em situações excepcionais, à vista do princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. Determino, portanto, que a anotação feita a propósito, nos dados da autuação, por iniciativa do requerente, seja removida pela secretaria do juízo. O Agravante formulou pedido de reconsideração da decisão supracitada, conforme trecho a seguir transcrito: Mantenho a decisão de ID 109924142 por seus próprios fundamentos. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, a configuração da mora do devedor, nas ações de busca e apreensão de veículo, dependem da comprovação da entrega da correspondência de aviso em seu domicílio. Confira-se, a propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1306827, proferido no Agravo de Instrumento 07120997020208070007, em que atuou como relator o Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível. Data de julgamento: 2/12/2020. Publicação no DJE: 21/1/2021. Sem página cadastrada.) Do exposto, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o requerente dê cumprimento à determinação de ID 109924142. Deixo assentado que o descumprimento da instância dará causa ao indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Em suas razões recursais, defende não ser necessária a emenda da inicial, pois a mora decorre do simples vencimento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do destinatário. Exige-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Desse modo, afirma que a mora está devidamente comprovada, visto que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo CPC/2015 prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015, nego seguimento ao recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator